Tribunal: STF
Processo: HC 207777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL (JOGO DO BICHO). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    3. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente ostenta condenação anterior “à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas: cerca de 800kg de maconha”. Essa propensão do agente à reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedente. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.